Tribunal: TJDFT
Processo: 0730371-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730371-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: JAQUELINE CARDOSO DE OLIVEIRA DESPACHO Conquanto a parte agravante tenha feito alusão, no título do recurso, à existência de efeito suspensivo, as razões recursais não apresentam qualquer fundamento nesse sentido, tampouco consta pleito de natureza liminar no pedido do agravo de instrumento. Portanto, intime-se a parte agravada, para contrarrazões. Observe a Secretaria o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora